Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos.
2. A venda de drogas nas cercanias de escola, de unidade de saúde e de local de trabalho coletivo implica o aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, o fato de ter ocorrido durante o período noturno não elide a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. Incabível a análise negativa do art. 42, da Lei 11.343/2006, se somente foi considerado o vetor da natureza da droga apreendida.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.